Tribunal: TJSP
Processo: 2103970-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Ação monitoria, em fase de cumprimento de sentença – Penhora de valor depositado em poupança integrada à conta-corrente do executado – Montante constrito inferior a 40 salários-mínimos em conta-poupança – Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis (Artigo 833, X, do CPC) – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Impenhorabilidade

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Ação monitoria, em fase de cumprimento de sentença – Penhora de valor depositado em poupança integrada à conta-corrente do executado – Montante constrito inferior a 40 salários-mínimos em conta-poupança – Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis (Artigo 833, X, do CPC) – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Impenhorabilidade reconhecida - Decisão mantida – Agravo improvido.